Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742032-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMÉRICA PROPERTIES LTDA, ÍBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO MANUEL CORREA CALVENTE DE BARAHONA, LINCOLN DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 2. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito. 3. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 3.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito. 4. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. As recorrentes apontam violação aos artigos 50, do Código Civil, e 28, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque as sociedades empresárias “Ibero e Absirto não são sócias da executada originária” e, também, porque não restaram configuradas a insolvência ou a real dificuldade de recebimento do crédito. Colacionam julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Alegam, ainda, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 265 e seguintes, da Lei 6.404/1976, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais, limitando-se à transcrição literal da legislação em destaque. Pugnam pela a concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 34940246 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 50, do CC e 28 do CDC, tampouco no que tange ao suscitado dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) efetivadas várias diligências na tentativa de satisfação do crédito dos autores, já em sede de cumprimento de sentença, todas restaram infrutíferas (...)A parte exequente juntou aos autos contrato social (ID 10485649 - Pág. 5) por meio do qual as empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA constituem a sociedade limitada chamada APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Tal fato, por si só, constitui prova suficiente que as empresas se associaram para obtenção de lucro, o que caracteriza o grupo econômico. Do mesmo modo, as provas produzidas nos autos demonstram o vínculo de pertencimento ao mesmo grupo econômico também em relação as IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (...)” (ID. 34236554). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ."(AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 2. Rever o entendimento da Corte local e acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. "A aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer." (AgInt no AREsp 1163437/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) 4. Quando cabível a verba honorária recursal e não aplicada na decisão monocrática, pode o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício, ao negar provimento ao agravo interno. Precedentes. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1916869/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Descabe igualmente prosseguir o apelo com relação à alegada negativa de vigência aos artigos 265 e seguintes, da Lei 6.404/1976, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021) Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à tese de inobservância à Lei 6.404/1976, porquanto os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que maneira teria o acórdão negado vigência ao rol de dispositivos legais invocados, pois não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entendem afrontadas e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.968.564/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506, cujos instrumentos procuratórios são vistos no ID 35170625, 35170628 e 35170629. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029